Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746283-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO QUEIROZ DA CONCEICAO AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO QUEIROZ DA CONCEIÇÃO contra a sentença que na ação de indenização por danos materiais e morais homologou a desistência da ação pelo apelante, porém, imputou-lhe o pagamento das custas remanescentes. O agravante sustenta, em síntese, que as custas foram arbitradas em R$ 665,93 (ID 171648800), valor que entende que deve ser dispensado de pagar em observância à cooperação entre a parte e o juízo e ao princípio da razoabilidade, a que pediu a desistência da ação antes de sua angularização. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. A sentença agravada tem o seguinte teor: “SILVIO QUEIROZ DA CONCEICAO requer a desistência da ação (Id 167910017). Não houve apresentação de defesa, dispensando, assim, a intimação da parte ré, à luz do § 4o do artigo 485 do CPC. Por tais razões, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação. Extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista que não foi constituído advogado pela parte ré nos autos. Trânsito em julgado que ocorre com a publicação desta sentença, por ausência de interesse recursal. Arquivem-se oportunamente.” (grifos nossos) Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o apelante interpõe agravo de instrumento contra sentença extintiva, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 1.009 do mesmo Código prevê que o recurso cabível contra decisão final é a apelação. Assim, diante da previsão expressa, sequer é possível suscitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (TJ-DF 0719765-80.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, trata-se de erro grosseiro e inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator